Tribunal: TJES
Processo: 5002801-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002801-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME RIBEIRO

AGRAVADO: JOVANE SIQUEIRA MERILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PEDRO GUILHERME RIBEIRO contra decisão que, em cumprimento de sentença no processo nº 0003664-81.2012.8.08.0014, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, na qual o agravante alega a ilegitimidade ativa do exequente e a nulidade do título executivo por tratar-se de negócio jurídico simulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as alegações de nulidade do título executivo e ilegitimidade ativa do exequente podem ser examinadas em sede de exceção de pré-executividade ou se demandam dilação probatória, tornando inadequada essa via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é medida cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. A análise da nulidade do título e da ilegitimidade ativa, no caso, requer a produção de provas, o que inviabiliza seu exame nesta via processual.

O contrato de compra e venda anexado aos autos, que serve de fundamento à execução, preenche os requisitos legais para configurar título executivo extrajudicial, identificando o agravado JOVANE SIQUEIRA MERILHO como vendedor e o agravante como comprador, o que indica a legitimidade do exequente.

O fato de o imóvel estar registrado em nome do Município de Colatina não descaracteriza, por si só, a legitimidade do exequente para promover a execução, sendo necessário exame probatório mais aprofundado, inviável na exceção de pré-executividade.

A matéria já foi objeto de discussão anterior nos embargos à execução (nº 0015217-28.2012.8.08.0014), estando, portanto, sujeita à preclusão consumativa, conforme jurisprudência consolidada.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como via para renovar questões que já foram ou poderiam ter sido debatidas em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é via processual restrita a questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, sendo inadequada para discutir nulidade de título executivo ou ilegitimidade ativa quando estas questões dependem de produção de provas.

Matérias já suscitadas ou que poderiam ter sido levantadas em embargos à execução estão sujeitas à preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 803, 917; STJ, REsp 1.940.297/MG, Relª Min. Nancy Andrighi, DJE 28/09/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, DJES 21/11/2022; STJ, REsp nº 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PEDRO GUILHERME RIBEIRO,
em face da decisão que, no cumprimento de sentença instaurado por
JOVANE SIQUEIRA MERILHO,
sob o n. 0003664-81.2012.8.08.0014, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em seu recurso (ID 7530238),
PEDRO GUILHERME RIBEIRO
defende a ilegitimidade do agravado, considerando a nulidade do título executivo, que contém objeto ilícito e nulo, por tratar-se de negócio simulado, que invalida o contrato e resulta na extinção da execução por inexigibilidade do título.

Diante disso, pretende não só a reforma da decisão agravada, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão ID 7648572, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de declaração (ID 7742180) opostos por
PEDRO GUILHERME RIBEIRO
.

Sem contrarrazões (ID 9266455).

Pois bem. De plano, destaco que, a despeito das razões apresentadas pela parte Agravante, não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso; razão pela qual entendo ser imperioso o não acolhimento da tese recursal.

No caso concreto, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por
JOVANE SIQUEIRA MERILHO
(ID 7530242), lastreada em contrato de compra e venda, previsto no ID 7530243.

No referido documento, consta como vendedor
JOVANE SIQUEIRA MERILHO
e como comprador,
PEDRO GUILHERME RIBEIRO,
o que indica a legitimidade do exequente, ora agravado, para ajuizamento da demanda originária (0003664-81.2012.8.08.0014), o que, por si só, afasta a possibilidade acolhimento da pretensão recursal.

Ato contínuo, como bem ressaltou o juízo de origem, a exceção de pré-executividade é cabível apenas em situações excepcionais, tendo como requisitos tratar de matéria de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória. A esse respeito, na esteira da remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A "exceção de pré-executividade" é cabível somente para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória.
(TJES. AI 5004294-45.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DATA 21/11/2022)

[...] 1.
É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, através de prova pré-constituída, diante da impossibilidade de dilação probatória no procedimento
.
2.
A via empreendida pela agravante na origem é indevida para o fim pretendido, sobretudo pelo viés contido em sua pretensão que visa a nulidade de execução por ausência de título
[...] (TJES; AI 0003629-47.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/07/2019; DJES 05/08/2019)

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de préexecutividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

[...] 5.
A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (I) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (II) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes.
[...] 6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução. 7. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ; REsp 1.940.297; Proc. 2021/0017632-4; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 21/09/2021; DJE 28/09/2021)

Assim, ainda que a matéria relacionada à ilegitimidade ativa seja efetivamente de ordem pública, ao que tudo indica, a controvérsia posta exige dilação probatória, notadamente quando o título que embasa a ação originária possui os requisitos necessários ao ajuizamento da execução de título extrajudicial, com expressa menção à
JOVANE SIQUEIRA MERILHO
e
PEDRO GUILHERME RIBEIRO
como, respectivamente, vendedor e comprador do bem.

Logo, o fato do Município de Colatina constar como proprietário registral do imóvel objeto de penhora em primeiro grau não tem o condão de,
per se
, comprovar a aludida ilegitimidade ativa do agravado para figurar no polo ativo da execução originária.

Outrossim, imperioso ressaltar que a execução de título extrajudicial em exame já foi objeto de irresignação pela via dos embargos à execução, registrados sob o número 0015217-28.2012.8.08.0014, o que apenas reforça que as questões atinentes à defesa do executado já foram objeto de análise jurisdicional.

Neste ponto, convém rememorar que, “
com amparo em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
.” (TJES; AC 0000187-75.2016.8.08.0025; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/03/2021; DJES 18/03/2021), de forma que, uma vez apresentada a defesa via embargos à execução, não pode a parte executada valer-se da exceção de pré-executividade como forma de apresentar argumentações que já poderiam ter sido indicadas anteriormente.

Em suma, diante da impossibilidade de discussão quanto ao mérito da execução de título extrajudicial, que já fora objeto de debate por meio dos embargos à execução, bem como pela necessidade de produção de provas para averiguar a veracidade de alegada ilegitimidade ativa, resta inviabilizada a pretensão recursal, em especial por tratar-se da via estreita da exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Outrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 7742180.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 17:44:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52406005082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.